Tribunal: TJDFT
Processo: 0738396-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0738396-38.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: ANTONIO JOSE DE ALMEIDA CARNEIRO, MARIA LUCIA BOARDMAN CARNEIRO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, previsto nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o embargado, BANCO DO BRASIL SA, para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os Embargos de Declaração opostos por ANTÔNIO JOSÉ DE ALMEIDA CARNEIRO e MARIA LÚCIA BOARDMAN CARNEIRO (ID 21778913). Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 3 de dezembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator